Tribunal: TJDFT
Processo: 0756296-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0756296-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS LIMP DE OLIVEIRA DA SILVA, GABRIELA FALQUETTO LACERDA RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS LIMP DE OLIVEIRA DA SILVA, em face de ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília/DF que, nos autos do processo n. 0777381-52.2025.8.07.0016, em que se apura a suposta prática do crime de perseguição, foram determinadas medidas protetivas de distanciamento do ora paciente contra a vítima F.T.M e ainda indeferido o pedido defensivo referente a determinação de transferência imediata do assistido para a faculdade CEUB para cursar medicina (ID 79769928, p. 365). A impetrante narra que o paciente “foi acusado por sua ex-namorada da suposta prática do crime de perseguição, tendo sido instaurado inquérito policial para apuração dos fatos. Além disso, a ex-namorada requereu medida protetiva, a qual foi deferida pelo juízo impetrado no dia 08/08/2025. Desde o término do relacionamento — ocorrido há quase dois anos (abril de 2024) — o impetrante não manteve qualquer tipo de contato com a suposta vítima”. Assevera ainda, que, diante da situação, o paciente se encontra impedido de frequentar e cursar a faculdade, pois, frequenta a mesma faculdade de Medicina da suposta vítima, e, em virtude de decisão judicial foi proibido de manter qualquer tipo de contato com ela e obrigado a se manter à distância. Tece comentários que o ora paciente se sente vítima de denunciação caluniosa, e narra alguns fatos que comprovaria a falsidade das declarações prestadas pela vítima, uma vez que, após o término do relacionamento, o acusado não teria mantido qualquer contato com ela ou sua família. Afirma que a Constituição Federal garante a educação como direito fundamental e que o Estado tem a obrigação de assegurar o acesso e a continuidade do ensino. Assevera que a jurisprudência, em casos excepcionais, admite a transferência compulsória para outra instituição, e que, no caso dos autos, está comprovado a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável pois, caso não deferida a transferência, o paciente estará impossibilitado de continuar seus estudos. Finaliza defendendo que a medida protetiva não é contemporânea aos fatos e que, agora, não há risco e que por isso, resta inviabilizada a manutenção das referidas restrições. Ao fim, pugna pela “1. A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar que o impetrante possa realizar imediatamente sua matrícula para o semestre 2026/1 e prosseguir regularmente seus estudos no curso de Medicina, seja por meio da transferência compulsória para outra instituição privada de ensino superior congênere, seja mediante adaptação ou revogação da medida protetiva, a fim de evitar prejuízo irreparável decorrente do início do calendário acadêmico no mês de janeiro; 2. O recebimento e processamento do presente writ, determinando-se a transferência do requerente para outra instituição privada de ensino superior que ofereça o curso de Medicina; 3. Subsidiariamente, o reconhecimento do direito do requerente à continuidade dos estudos, sem que a medida protetiva sirva de impedimento à sua formação acadêmica, nos termos dos artigos 205 e 208, V, da Constituição Federal e da jurisprudência colacionada, mediante a adaptação ou revogação da medida protetiva nos moldes acima propostos. “ É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva, resumidamente, garantir o direito do ora paciente de continuar seus estudos frente a suposta obstrução gerada pela imposição de medidas restritivas em seu desfavor. Pleiteia, neste sentido, a transferência compulsória para outra faculdade, ou ainda, adaptação ou revogação da medida protetiva que impede seu estudo. O Habeas Corpus tem por finalidade preservar a liberdade de quem sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o inciso LXVIII, do art. 5o da Constituição Federal. O Código de Processo Penal, em seu artigo 654, dispõe: “Art. 654. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Destaque-se, ainda, que o remédio constitucional não é via adequada para a discussão de questões de mérito, que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Ademais, registra-se que, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Da leitura das razões trazidas na inicial da impetração, percebe-se claramente que o objetivo do presente mandamus é o de conseguir que o ora paciente continue o estudo mediante a transferência compulsória de instituição de ensino, ou subsidiariamente, mediante adaptação ou revogação da medida protetiva imposta. Pois bem. De início, importa afirmar que a matéria acerca da transferência compulsória para outra Faculdade, nos exatos termos trazidos na decisão atacada, não pode ser apreciada por meio de decisão na esfera penal, pois não se trata de matéria de âmbito penal e sim cível, ou ainda, porque não se pode obrigar pessoa que não integra a relação processual a cumprir decisão emanada em processo alheio. Ademais, tenho que, em princípio, eventual ato de transferência do paciente para determinada instituição de ensino universitário pode ser buscado por ele próprio junto as faculdades de seu interesse. Desta forma, mostra-se impossibilitado o conhecimento do presente writ quanto a este ponto. Eventual pedido consistente a pretensa transferência de matrícula para determinada instituição de ensino superior, se acaso judicializada, deve ser buscada em ação própria, cuja participação da instituição de ensino que houver recusado a aceitar a matrícula do paciente, deve, pelo menos participar do processo. No que diz respeito à análise da discussão referente ao cabimento/manutenção e extensão das medidas protetivas impostas em desfavor ao ora paciente, tenho que também não há o que prover. Neste ponto, insta afirmar que, a decisão de manutenção das medidas protetivas ora questionadas (de maneira indireta, salvo melhor juízo) foi proferida durante audiência de justificação ocorrida em 22 de setembro deste ano, nos seguintes termos: (...) O conjunto de condutas imputadas ao autor do fato traz severa preocupação quanto a possível ocorrência de perseguição. O feito ainda se encontra longe de uma melhor instrução probatória fática, pelo que não há como se estabelecer com certeza qual é a intenção do autor do fato em cada evento que lhe é imputado. Certo é que a vítima demonstra estar em grande sofrimento e neste momento processual deve vigorar o princípio da proteção integral da vítima, pelo que deve ser mantida a MPU até o perfeito esclarecimento dos fatos. (...). No caso concreto, considerando que a petição inicial a bem dizer não trouxe questionamentos ou provas que justificassem a revogação ou a adaptação das medidas protetivas, exceto a questão referente à continuidade do estudo pelo ora paciente, tenho que inviável referida análise, neste primeiro momento, quer porque, a bem dizer, não há urgência suficiente que autorize a concessão excepcional de referida liminar ou ainda, porque, como sabido, o habeas corpus não e o meio hábil a se fazer análise probatória ampla que se mostra necessária para referida demanda. Isto porque, o habeas corpus não admite dilação probatória nem o aprofundado exame de provas, devido ao seu rito sumaríssimo e natureza célere, que exige, obrigatoriamente a juntada de provas pré-constituídas, que demonstrem de forma inequívoca, o constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Assim, a despeito da tese esposada na impetração, não me parece ter razão a impetrante quando afirma ser necessária a revogação das medidas protetivas em âmbito de habeas corpus, ou mais ainda, de liminar, uma vez que, referida matéria, sem sombra de dúvidas, demanda uma análise ampla e criteriosa do conjunto fático-probatório, o que, não é permitido neste instrumento. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos inicialmente, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, conheço parcialmente do habeas corpus, e, nesta parte, INDEFIRO o pleito liminar. Comunique-se ao Juízo singular, solicitando-se as informações necessárias. Com as informações, ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora